Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-34.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações articuladas pelas partes, mas apenas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
4. A matrícula do embargado em creche não pode ensejar a homologação da transação como pleiteada pelo ente público embargante. 4.1. Eventual determinação de extinção do processo poderia causar prejuízo ao embargado se o Distrito Federal descumprisse a transação, pois exigiria o ajuizamento de nova ação, bem como haveria violação aos princípios da segurança jurídica e da celeridade.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.